Tribunal: STF
Processo: Pet 762
Classe: Pet
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-01
Data de publicação: 1994-02-01

Ementa:
- CAPACIDADE POSTULATORIA.
           DIREITO DE PETIÇÃO (ART. 5., INCISO XXXIV, "A", DA
CONSTITUIÇÃO).
           REPRESENTAÇÃO DO PETICIONARIO POR ADVOGADO (ART. 133 DA
C.F. E ART. 36 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
1.         NÃO SENDO ADVOGADO O PETICIONARIO, NÃO TEM CAPACIDADE
POSTULATORIA.
2.         O EXERCÍCIO DO DIREITO DE PETIÇÃO, JUNTO AOS PODERES
PUBLICOS, DE QUE TRATA O ART. 5., INCISO XXXIV, "A", DA CONSTITUIÇÃO,
NÃO SE CONFUNDE COM O DE OBTER DECISÃO JUDICIAL, A RESPEITO DE
QUALQUER PRETENSAO, POIS, PARA ESSE FIM, E IMPRESCINDIVEL A
REPRESENTAÇÃO DO PETICIONARIO POR ADVOGADO (ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO
E ART. 36 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
           AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.